Tribunal: TJSP
Processo: 2034316-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-05
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Indeferimento da tutela antecipada que visava suspender descontos em benefício previdenciário de prestações de empréstimo alegadamente não contratado – Verossimilhança e fundado receio de dano grave não descartáveis de plano – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Indeferimento da tutela antecipada que visava suspender descontos em benefício previdenciário de prestações de empréstimo alegadamente não contratado – Verossimilhança e fundado receio de dano grave não descartáveis de plano – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Decisão reformada – Agravo provido.